Tribunal: TJDFT
Processo: 0748724-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748724-27.2020.8.07.0000 RECORRENTE: SCHMIDEL &amp; ASSOCIADOS - ADVOCACIA - ME RECORRIDO: METALFIBRAS INDUSTRIAL LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBENCIA. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO PARA O PAGAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos casos em que os honorários são fixados em percentuais do valor da causa ou da condenação, somente após o decurso do prazo para pagamento do valor devido é que o devedor estará em mora quanto à essa obrigação (art. 528, caput, do CPC/2015). Precedentes. 2. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 85, §16, e 509, §2o, do CPC, ao negar à recorrente a incidência dos juros de mora dos honorários de sucumbência a partir do trânsito em julgado da sentença que realizou o arbitramento em percentual sobre o valor corrigido da causa. Afirma que um cálculo simples que pode ser feito por calculadora ou mental não demanda liquidação de sentença e, portanto, caracteriza-se como quantia certa para a incidência dos juros moratórios; c) artigos 240, 523 e 524, inciso III, todos do CPC, sob o argumento de que o recorrido foi citado para contestar os embargos à execução em 11/7/2017, apresentando sua impugnação em 3/8/2017, e a condenação que arbitrou os honorários de sucumbência ocorreu em 1/7/2019, e, em assim sendo, os juros de mora incidiriam desde a prolação da sentença em 1/7/2019, quando constituído o crédito dos honorários de sucumbência, já que a mora da coisa litigiosa lhe antecede quando foi citado para contestar os embargos em 11/7/2017. II – As partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Entretanto, o recurso especial não merece ser admitido, posto que intempestivo. Com efeito, o prazo para interposição do apelo é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do que dispõem os artigos 219 e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. Todavia, a parte recorrente registrou ciência do acórdão inserto no ID 25255553 no dia 3/5/2021, conforme consta no sistema do PJE. Verifica-se, com base no artigo 5o, §1o, da Lei 11.419/2006, que “Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização”. Assim, o prazo recursal iniciou-se no dia 4/5/2021 e terminou no dia 24/5/2021. Contudo, o apelo especial foi interposto no dia 25/5/2021 (ID 25934559), após escoado o prazo legal. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não mereceria prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1805292/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 2/3/2021). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta afronta aos artigos 85, §16, 240, 509, §2o, 523 e 524, inciso III, todos do Código de Processo Civil, uma vez a decisão combatida está em consonância com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 535, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA SOBRE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECEDENTES. 1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do artigo 535, II, do CPC, pois embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da recorrente. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, na execução de honorários advocatícios, os juros moratórios incidem a partir da intimação do devedor para efetuar o pagamento. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1442005/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 7/6/2021). Assim “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023